Tribunal: TCU
Processo: 018.507/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra decisão que, entre outros, julgou irregulares as contas do recorrente, com aplicação de multa, em razão de omissão no dever de prestar contas dos recursos recebidos pelo município de Pio XII/MA, por meio de termo de compromisso que tinha por objeto a construção de duas escolas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial que, nesta fase, cuidam de recurso de reconsideração interposto por Carlos Alberto Gomes Batalha, ex-prefeito do Município de Pio XII/MA, contra o Acórdão 8428/2020-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame interposto por Carlos Alberto Gomes Batalha, ex-prefeito do Município de Pio XII/MA, contra o Acórdão 8428/2020-TCU-Primeira Câmara , por atender aos requisitos de admissibilidade tratados nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 285 do RITCU, para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. notificar o recorrente da presente decisão.